Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE DESPACHO 1. Diante da informação prestada pela agravante, noticiando a descontinuidade da medicação pleiteada (ID no 57847231), intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 2. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 11 de abril de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal